Tribunal: TJDFT
Processo: 0715330-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0715330-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS AGRAVADO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento provisório de sentença de n.o 0707678-84.2022.8.07.0001, condicionou o levantamento do valor executado, oriundo de honorários advocatícios de sucumbência no importe de R$3.686.266,97, à apresentação de caução idônea. Inconformada, a parte agravante pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para afastar-se a exigência de caução/garantia para levantamento do valor referente à verba honorária sucumbencial, por se tratar de verba alimentar, assim como pela pendência do agravo a que se refere o artigo 1.042 do CPC, na forma do artigo 521, incisos I e III, do mesmo Código destacado. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal nos termos acima especificados. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o art. 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Na hipótese, em suma, entende a parte agravante/exequente que por se tratar de verba alimentar, já que se refere à execução provisória de verba advocatícia sucumbencial, assim como pela pendência do agravo a que se refere o artigo 1.042 do CPC, na forma do artigo 521, incisos I e III, do mesmo Código destacado, em evidente remota probabilidade de modificação do julgado impugnado, a exigência de caução/garantia para levantamento do valor referente à verba honorária sucumbencial deve ser afastada. Pois bem. A princípio, não verifico a presença dos requisitos para a antecipação da tutela. De início, ressalto o teor do artigo 521 do CPC: “ Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III - pender o agravo fundado nos incisos II e III do art. 1.042 ; III – pender o agravo do art. 1.042; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.” No que se refere ao artigo 521, inciso I, do CPC, não se nega que a verba em debate é alimentar. Ainda, no que tange ao artigo 521, inciso III, do citado Código no sentido de que a caução, a que se refere o artigo 520, inciso IV, do CPC (exigida para proceder-se ao cumprimento provisório de sentença), poderia ser dispensada na pendência do agravo a que se refere o artigo 1.042 do CPC, ou seja, o agravo contra decisão da presidência do tribunal recorrido (no caso, tribunal estadual) que não admitir recurso extraordinário ou recurso especial, não vislumbro, ao menos nesse momento processual, que seja hipótese de dispensar a caução exigida para continuidade do leilão. De fato, não se nega que, na ação originária, a parte ora agravada/executada está discutindo o título executivo. Por esse motivo, verifica-se que caso haja alteração do que consta do título, o cumprimento provisório se mostra temerário em desfavor da parte executada e nisso consiste a exigência da garantia/caução, tanto é assim que o próprio parágrafo único do artigo 521 do CPC é expresso em prever que no caso de risco de dano grave ou de difícil ou incerta reparação a manutenção da exigência da garantia deve ser mantida. E essa é a hipótese concreta, diante do vultoso valor a ser executado (mais de 3 milhões). De mais a mais, a própria redação do artigo 521, caput, do CPC, é expressa em prever que a caução (elencada no artigo 520, inciso IV, da mesma Norma) poderá ser dispensada, caso esteja pendente o julgamento do agravo do artigo 1.042 do CPC, ou, ainda, na hipótese de verba alimentar. Ou seja, a lei não determina, obrigatoriamente, que a dispensa da referida garantia, cabendo ao Juiz avaliar a necessidade da caução. Nesse diapasão, não se pode ter, ainda, certeza de que o agravo realmente não resultará na modificação do julgado ora executado provisoriamente, além de, como dito, a dispensa da caução é uma faculdade e não uma obrigatoriedade. Ademais, é salutar que a parte recorrida se manifeste nos presentes autos para melhor avaliação do caso pelo Colegiado. Logo, ao menos para o momento, não vislumbro que o requisito da probabilidade do direito tenha restado demonstrado pela parte recorrente/exequente, qualquer que seja o argumento trazido no presente recurso. E, como sabido, ausente um dos requisitos, resta desnecessária a análise do outro, uma vez que para a concessão da medida é fundamental a presença de ambos os elementos. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador